Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-15.2020.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FELIPE PIMENTEL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: FELIPE PIMENTEL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO - PRELIMINAR.
CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO
- MÉRITO. DECLARAÇÃO DE BENS. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS. DECLARAÇÃO
PREENCHIDA NO SISTEMA CANDEX. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA DO EXERCÍCIO 2020. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDER AOS
REQUISITOS
NORMATIVOS.
ANÁLISE
DE
EVENTUAIS
INCONSISTÊNCIAS
PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REGISTRO DE CANDIDATURA -
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
1.Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente, malgrado
reproduza os argumentos contidos na inicial, contrapõe suficientemente os
fundamentos
de
sentença.
Preliminar
não
acolhida.
2.O inciso I, do artigo 27, da Resolução TSE nº23.609/2019 prevê a necessidade do
candidato juntar ao seu Requerimento de Registro de Candidatura - RRC "relação atual de
b e n s ,
p r e e n c h i d a
n o
S i s t e m a
C A N D e x " .
3.No caso em apreço, além da referida declaração, o recorrido apresentou ainda sua
Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício 2020, o que se revela mais do que
suficiente
para
se
atender
ao
referido
requisito
normativo.
4.O processo de Registro de Candidatura não é o procedimento adequado para se aferir
eventuais inconsistências no informado pelo candidato em sua declaração de bens, o que
deve
ser
feito
em
procedimento
apropriado.
5 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o .
(RECURSO ELEITORAL n 0600293-12.2020.6.16.0083 Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicado em Sessão, Data 13/11/2020)
No mesmo sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. APOIADOR. ART. 54 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
D E S P R O V I D O .
Num. 36596266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118271849000000035693142
Número do documento: 21061118271849000000035693142

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade em razão de a petição de recurso eleitoral
repisar as teses contidas na contestação acrescidas de argumentos pelos quais entende
.
que
a
decisão
judicial
recorrida
deve
ser
reformada
2. Resta cristalino a prática irregular, descrita no art. 54 da Lei das Eleições, quando
apoiador, usufrui do tempo integral da inser

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600404-15.2020.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600404-15.2020.6.16.0206
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600404-15.2020.6.16.0206
que, julgou procedente a presente demanda, confirmando os termos da liminar proferida ID
25728658 e condenando o representado Felipe Pimentel de Oliveira ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, §2º da Lei 9.504/97. (Representação
Eleitoral com pedido de tutela de urgência antecipada, movida pela Coligação Sarandi Não Pode
Parar em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Felipe Pimentel de Oliveira, alegando,
em síntese, a existência de um perfil fake e anônimo hospedado no Facebook intitulado
"PATOLÂNDIA", pelo qual uma pessoa desconhecida, fantasiada de pato, publica diversos vídeos
realizando indevidamente graves acusações desmoralizando o candidato a prefeito Walter Volpato,
afrontando a legislação eleitoral. Aduz que no primeiro vídeo, a página realiza uma paródia, com os
seguintes dizeres: "Esse ano ele é candidato, o povo conhece ele como pato, em sua gestão não
fez nada pra cidade, eee, mas que pena!" fazendo clara referência ao sobrenome do prefeito Walter
Volpato. No segundo vídeo, a página usou indevidamente a imagem do prefeito Walter Volpato, ao
som de uma música intitulada "Ele não tá nem ai" com os dizeres: "seu nome é pato, é descarado,
odeio pobre, só gosto do rico, é mentiroso, engana o povo, só olha pro seu umbigo". No terceiro
vídeo, a página afirma que pessoas são "tratadas igual lixo no posto de saúde").RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FELIPE PIMENTEL DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JULIO CESAR FUSCO DA SILVA (ADVOGADO)
NEWTON CESAR MARTINS (ADVOGADO)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-
CIDADANIA (RECORRIDO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36596
266
11/06/2021 23:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.041

RECURSO ELEITORAL 0600404-15.2020.6.16.0206 – Sarandi – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: FELIPE PIMENTEL DE OLIVEIRA
- OAB/PR101921
ADVOGADO: JULIO CESAR FUSCO DA SILVA
- OAB/PR0078681A
ADVOGADO: NEWTON CESAR MARTINS
- OAB/SP251032
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES
RECORRIDO: COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS /
55-PSD / 14-PTB / 45-PSDB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
EXTRAPOLADA.
CONTEÚDO
OFENSIVO.
PÁGINA
ANÔNIMA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Da leitura do art. 57-D, da Lei nº
9.504/1997, depreende-se que “é livre a
manifestação do pensamento, vedado o
anonimato durante a campanha eleitoral,
por
meio
da
rede
mundial
de
computadores”.
2. Do teor das paródias, verifica-se
claramente a intenção do recorrente em
influenciar os eleitores do município,
utilizando como letra de seus vídeos
diversas
expressões
ofensivas
ao
candidato, o que enseja na aplicação da
multa do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.
Num. 36596266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118271849000000035693142
Número do documento: 21061118271849000000035693142

3. Entender-se que, descoberto o
responsável
pela
publicação
após
procedimento de quebra de sigilo, ele se
enquadraria no conceito de "identificável"
e estaria isento da multa pelo anonimato
seria tornar letra morta a previsão legal,
pois somente é possível aplicar a sanção
após a identificação do responsável.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Sarandi Não Pode
Parar" em face de Felipe Pimentel Oliveira, sob a alegação de que o representado incorreu na
conduta prevista no art. 57-D da Lei 9.504/97, para realizar acusações graves de maneira
anônima (id. 22106416).
Por sentença (id. 22109266), o juízo a quo julgou procedente o pedido e
condenando o representado ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)
Inconformado, o representado recorreu (id. 22109416), aduzindo, em síntese, que
os limites da liberdade de expressão não foram extrapolados, razão pela qual requer a reforma
da sentença.
Contrarrazões (id. 22109716), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento (id. 21499416).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Num. 36596266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118271849000000035693142
Número do documento: 21061118271849000000035693142

O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via Mural Eletrônico
nº 74873/2020 em 01/12/2020 e as razões foram protocoladas no dia 02/12/2020 (id.
22109416).
Intimada em 03/12/2020 (id 22109616), a parte recorrida protocolou suas
contrarrazões em 04/12/2020 (id. 22109716), tempestivamente.
Preliminar: Ausência de dialeticidade
Sustenta o recorrido, que o recorrente, em suas razões recursais, não enfrentou
os fundamentos da sentença, limitando-se apenas a reprisar os argumentos da contestação.
Essa tese não merece prosperar.
Esta Corte possui o entendimento de que não há violação ao principio da
dialeticidade, mesmo que haja reprodução dos argumentos já levantados anteriormente, desde
que o recorrente se contraponha, ainda que minimamente, aos fundamentos da sentença:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO - PRELIMINAR.
CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO
- MÉRITO. DECLARAÇÃO DE BENS. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS. DECLARAÇÃO
PREENCHIDA NO SISTEMA CANDEX. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA DO EXERCÍCIO 2020. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDER AOS
REQUISITOS
NORMATIVOS.
ANÁLISE
DE
EVENTUAIS
INCONSISTÊNCIAS
PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE REGISTRO DE CANDIDATURA -
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
1.Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente, malgrado
reproduza os argumentos contidos na inicial, contrapõe suficientemente os
fundamentos
de
sentença.
Preliminar
não
acolhida.
2.O inciso I, do artigo 27, da Resolução TSE nº23.609/2019 prevê a necessidade do
candidato juntar ao seu Requerimento de Registro de Candidatura - RRC "relação atual de
b e n s ,
p r e e n c h i d a
n o
S i s t e m a
C A N D e x " .
3.No caso em apreço, além da referida declaração, o recorrido apresentou ainda sua
Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício 2020, o que se revela mais do que
suficiente para se atender ao referido requisito normativo.
4.O processo de Registro de Candidatura não é o procedimento adequado para se aferir
eventuais inconsistências no informado pelo candidato em sua declaração de bens, o que
deve
ser
feito
em
procedimento
apropriado.
5 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o .
(RECURSO ELEITORAL n 0600293-12.2020.6.16.0083 Rel. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN, Publicado em Sessão, Data 13/11/2020)
No mesmo sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
PRELIMINAR AFASTADA. DIALETICIDADE. APOIADOR. ART. 54 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
R E C U R S O
C O N H E C I D O
E
D E S P R O V I D O .
Num. 36596266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118271849000000035693142
Número do documento: 21061118271849000000035693142

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade em razão de a petição de recurso eleitoral
repisar as teses contidas na contestação acrescidas de argumentos pelos quais entende
.
que a decisão judicial recorrida deve ser reformada
2. Resta cristalino a prática irregular, descrita no art. 54 da Lei das Eleições, quando
apoiador, usufrui do tempo integral da inserção, para realizar ato de apoio a candidato
3 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
(RE n 0600243-57.2020.6.16.0124, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicado em Sessão,
05/11/2020)
No caso dos autos, em que pese o recorrente reitere os argumentos da
contestação, verifica-se que tais argumentos são suficientes para combater os fundamentos da
sentença.
Portanto, rejeito a preliminar.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente contra a aplicação da multa prevista no
art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.
Defende que apenas se utilizou de seu direito a liberdade de expressão e o fato
de que cadastrou a página com seus dados pessoais afasta o anonimato.
A respeito do tema José Jairo Gomes faz os seguintes apontamentos:
Em sua dimensão individual, a liberdade de expressão fundamenta a livre e ampla
comunicação das pessoas, sem temores nem receios de reprimendas ou críticas negativas
em razão da exteriorização de pensamentos, ideias, opiniões, valorações, sentimentos,
c r i a t i v i d a d e ,
g o s t o s
e
p r e f e r ê n c i a s .
(
.
.
.
)
Ciente de que o exercício da liberdade de expressão pode afetar e causar danos a pessoas,
preocupou-se a Constituição com a responsabilização daqueles que a exercerem ilicitamente
ou fora dos marcos constitucionais. Nesse sentido, em sua parte final, o inciso IV, art. 5º, da
Lei Maior afirma ser “vedado o anonimato”. Ademais, o inciso V desse mesmo artigo
assegura: (i) “o direito de resposta, proporcional ao agravo”; e (ii) “indenização por dano
m a t e r i a l ,
m o r a l
o u
à
i m a g e m ” .
A proibição do anonimato tem em vista viabilizar a responsabilização do autor do ilícito.
[Direito Eleitoral, 2020]
Nesse sentido, o art. 57-D da Lei nº 9.504/97, em consonância com a
Constituição, estabelece que a liberdade de expressão não é absoluta:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
campanha eleitoral
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e
Num. 36596266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118271849000000035693142
Número do documento: 21061118271849000000035693142

por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais)
a
R$
30.000,00
(trinta
mil
reais).
[não destacado no original]
Compulsando os autos, observa-se que foram publicadas, na página da rede
social “Facebook” denominada “Patolândia”, diversas paródias de cunho ofensivo (ids.
22106516 à 22106666) ao então candidato a Prefeito Walter Volpato.
Do teor das paródias, verifica-se claramente a intenção do representado em
influenciar os eleitores do município, utilizando como letra do vídeo a seguinte expressão: “seu
nome pato, é descarado, odeia o pobre e só gosta do rico, é mentiroso, engana o povo e só
olha para o seu umbigo”. (id. 22106566)
Depreende-se da leitura do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, que a
liberdade de expressão é passível de limitação quando “ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos”.
Esta Corte, em caso semelhante, decidiu que extrapola a liberdade de expressão,
conteúdo ofensivo veiculado por pagina anônima, ensejando na aplicação da multa do art.
57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, veja-se:
ELEIÇÕES 2020. MANDADO DE SEGURANÇA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESVIRTUAMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DA MERA CRÍTICA
OU SÁTIRA. PERFIL ANÔNIMO. CARACTERIZAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PELA QUAL DETERMINOU-SE A REMOÇÃO DE
ALGUMAS
DAS
PUBLICAÇÕES
INQUINADAS.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
C O N C E D I D A .
1. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da rede mundial de computadores, nos termos do art. 57-D, da Lei nº 9.504/1997.
2. Malgrado a posição preferencial do direito à livre manifestação no âmbito eleitoral, o
teor de algumas das veiculações efetuadas pelo criador do perfil anônimo extrapolou
críticas ou sátiras, configurando-se como ofensas e insultos pessoais a candidato,
justificando a remoção e imposição de multa, nos termos dos artigos 57-D da Lei nº
9.504/1997
e
art.
27,
§
1º
da
Resolução-TSE
nº
23.620/2019.
3. Confirmação da tutela liminar para a concessão parcial da segurança.
(MANDADO DE SEGURANCA n 0600449-55.2020.6.16.0000, Rel. Vitor Roberto Silva, -
Publicado em Sessão, Data 27/10/2020)
Cumpre salientar que, para identificar o autor das postagens, foi necessária a
quebra do sigilo das informações da página pela empresa Facebook (id.22107866),
constatando-se que o responsável pela veiculação das paródias era Felipe Pimentel de
Oliveira.
Entender-se que, descoberto o responsável pela publicação após procedimento
de quebra de sigilo, ele se enquadraria no conceito de "identificável" e estaria isento da multa
pelo anonimato seria tornar letra morta a previsão legal, pois somente é possível aplicar a
sanção após a identificação do responsável.
Num. 36596266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118271849000000035693142
Número do documento: 21061118271849000000035693142

Por fim, sendo firme o entendimento desta Corte que a publicação com conteúdo
ofensivo realizada em página anônima nas redes sociais viola o disposto nos artigos 57-D, §
2º, da Lei 9.504/97 e 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, voto pelo não provimento do
recurso, mantendo hígida a sentença que condenou o recorrente Felipe Pimentel de Oliveira ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo
não provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600404-15.2020.6.16.0206 - Sarandi - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FELIPE PIMENTEL DE OLIVEIRA - Advogados
do(a) RECORRENTE: JULIO CESAR FUSCO DA SILVA - PR101921, NEWTON CESAR MARTINS
- PR0078681A, FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032 - RECORRIDO:
COLIGAÇÃO SARANDI NÃO PODE PARAR 20-PSC / 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 14-PTB /
45-PSDB / 23-CIDADANIA - Advogados do(a) RECORRIDO: DIEGO FRANCO PEREIRA -
PR0057778, SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, FUJIE KAWASAKI - PR0103933
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36596266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:54:03
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061118271849000000035693142
Número do documento: 21061118271849000000035693142